Tribunal: STF
Processo: Rcl 11966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DESCARTE DAS PEÇAS TRAZIDAS PARA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DO AGRAVO NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. ART. 544 DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.322/2010. TRÂNSITO REGULAR DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 295, III, DO CPC.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. Precedente.



    Decisão do juízo a quo de admissibilidade recursal que determina a retirada dos autos, sob pena de descarte, de peças tidas como desnecessárias à instrumentalização de agravo contra decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário, e processado nos autos principais.



    Não obstado, pelo ato impugnado, o regular trânsito do agravo, o qual, interposto na vigência da Lei 12.322/2010, foi processado nos próprios autos principais e devidamente remetido a este Supremo Tribunal Federal, não se vislumbra hipótese de usurpação da competência do Tribunal a autorizar o cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    Ainda que o cabimento da reclamação constitucional independa da comprovação, no caso concreto, da existência de sucumbência específica, não está o autor dispensado de demonstrar, sob pena de indeferimento da inicial (art. 295, III, do CPC), o interesse processual consistente na possibilidade de repercussão do ato praticado em sua esfera jurídica, o que não se verifica na espécie.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.